Tribunal: TJDFT
Processo: 0746600-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra despacho judicial e decisão que aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante busca a reforma do ato que determinou aguardar a formação do quadro geral de credores e requer a exclusão da penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o despacho impugnado tem conteúdo decisório apto a viabilizar a interposição de agravo de instrumento e estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório e, por isso, não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1.015 do CPC.
4. A configuração da litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo ou da prática de condutas enumeradas no art. 80 do CPC, como alteração da verdade dos fatos ou a interposição de recurso meramente protelatório.
5. O simples manejo de instrumento processual que a parte entende adequado, sem evidências de abuso ou de conduta maliciosa, não configura litigância de má-fé, pois caracteriza o exercício regular do direito de ação e de defesa.
6. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada de forma excepcional, apenas quando demonstrada a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de tumultuar o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. Despachos sem conteúdo decisório não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo ou da prática de conduta tipificada no art. 80 do CPC.
3. O exercício regular do direito de recorrer, sem abuso processual evidente ou caráter protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.015, 79 e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/2/2024, DJE 13/3/2024.